Tribunal: STF
Processo: RHC 56055
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
DEFENSOR DATIVO, QUE EXIGE HONORARIOS DE FAMILIARES  DE
RÉU POBRE, SOB AMEAÇA DE NÃO PRODUZIR DEFESA A  CONTENTO.  FATO  QUE
PODE CONSTITUIR, EM TESE, O CRIME DE PATROCINIO INFIEL (ART. 355 DO
CÓDIGO PENAL). INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL, A REQUERIMENTO DO
PROMOTOR PÚBLICO E POR  DETERMINAÇÃO  DO  JUIZ.  NÃO  SE  CONFIGURA,
NO  CASO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.